Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO. SEGURO-GARANTIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA. REALIZAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE.

1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).

2. O seguro-garantia não se trata de pagamento, mas apenas de mecanismo que permite ao devedor questionar a exigibilidade do crédito apresentado pela Fazenda Pública.

3. A penhora determinada no rosto dos autos, que recaia sobre valor determinado e de titularidade do devedor, pode viabilizar o recebimento de parte da dívida, caso seja mantida a higidez do crédito tributário.

4. Mesmo com a aceitação do seguro-garantia pelo credor, é prudente que seja mantida a penhora determinada no rosto dos autos, pois futuramente poderá servir para o pagamento, ainda que parcial, do débito tributário.

5. A aceitação do seguro-garantia não suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impede a realização de outras medidas constritivas no curso da execução fiscal que tenham liquidez e sirvam para amortizar o total devido. A penhora em dinheiro tem preferência sobre as demais e a sua natureza jurídica não se confunde com o seguro-garantia. Precedente deste Tribunal.

6. Recurso conhecido e provido.